Tribunal: TJMT
Processo: 1034887-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034887-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVANTE), VANDERLEI ANGONESE - CPF: 001.118.229-63 (AGRAVADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

AGRAVADO
(S):

VANDERLEI ANGONESE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC.
DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Lavoro
Agrocomercial
S.A. contra decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 1073307-87.2025.8.11.0041, opostos por Vanderlei
Angonese
, concedeu efeito suspensivo à execução de título extrajudicial no 1053132-09.2024.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo;

(
ii
) saber se os documentos juntados pelo devedor são suficientes para caracterizar hipossuficiência financeira apta a justificar a dispensa da garantia legalmente exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1o, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução, para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. A decisão agravada dispensou a garantia do juízo com base em suposta hipossuficiência do devedor, o que não encontra respaldo nos documentos apresentados, os quais demonstram patrimônio relevante, com ativos circulantes
consideráveis
e expressiva carteira de clientes.

5. A mera existência de execuções em curso ou prejuízo contábil modesto não
evidencia
, por si só, vulnerabilidade econômica grave a ponto de justificar a flexibilização da norma legal.

6. As alegações de excesso de execução e abusividade contratual são genéricas e desprovidas de prova robusta, não comprometendo a exigibilidade do título executivo.

7. O perigo de dano irreparável não restou caracterizado, pois os atos expropriatórios são consequência natural do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

A dispensa da garantia do juízo apenas é admissível em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta de hipossuficiência patrimonial, não configurada pela simples demonstração de dificuldades financeiras.

A ausência de prova concreta de dano grave ou risco à empresa executada inviabiliza o deferimento da tutela de urgência para suspensão da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 919, § 1o, 300, e 995,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1021341-14.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 18/10/2025; TJMT, AI no 1025033-21.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 30/10/2025; TJMT, AI no 1023530-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 208282539), nos autos dos Embargos à Execução no 1073307-87.2025.8.11.0041, opostos por VANDERLEI ANGONESE em face da Execução de Título Extrajudicial no 1053132-09.2024.8.11.0041, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Vistos,

No
caso
,
trata
-se de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
”
,

ajuizada

por

VANDERLEI ANGONESE

em
face da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

movida

por
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.
, no
processo
judicial
n.o
1053132-09.2024.8.11.0041
que

tramita

nesta

vara
,
visando

liminarmente
à
concessão
de
efeito

suspensivo

previsto

pelo
art. §1o do art. 919 do CPC.

Em
síntese
,
consta

que
a
Embargada

ajuizou

ação
de
Execução
no 1053148-60.2024.8.11.0041
visando

ao

recebimento
da
quantia
de R$ 4.058.408,89,
referente
a
contrato
de
confissão
de
dívida
no valor de US$ 459.000,00,
firmado
para
aquisição
de
produtos

agropecuários
.
Alega

que

o

Embargante

não

realizou

os

pagamentos

pactuados
,
razão
pela qual
incidem

multa
de 20%,
juros
de mora de 1,5%
ao

mês
,
correção

monetária

pelo
INPC e
honorários

advocatícios
de 20%,
conforme

cláusulas

contratuais
.

O
Embargante
,
por

sua

vez
,
sustenta

que
o valor
cobrado

contém

excessos
,
especialmente
pela
aplicação

abusiva
de
multa
e
juros
,
configurando

violação

às

disposições

legais
. Em
razão

disso
,
opôs
embargos à
execução
,
buscando
a
revisão
do
montante

exigido
.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

De
proêmio
, no
tocante
à
concessão
do
benefício
da
assistência

judiciária

gratuita
, a
parte

Embargante

comprovou

fazer
jus à
benesse
(Ids. 208092989/208094769),
por

meio
da
juntada
de
balancete

contábil
e de
demonstrativo
do
resultado
do
exercício
no
período
de 2025 com
indicação
de
saldo

devedor
, de
sorte

que

o

deferimento
do
pedido
é
medida

que
se
impõe
.

Contudo
,
na

eventualidade
de ser
demonstrada

a

existência
de
renda

não

informada

em

juízo
,
desde

já

fixo
a
possibilidade
de
incidência
da
multa

prevista
no
parágrafo

único
do art. 100 do CPC
,
podendo

alcançar

até
o
décuplo
do valor das
despesas

processuais

iniciais
.

C
onforme
o regramento previsto no artigo 919, §1o do CPC, o efeito suspensivo dos embargos à execução será concedido em caráter excepcional, quanto forem
atendidos cumulativamente os estritos requisitos legais para sua concessão, quais sejam:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

a) requerimento do embargante;

b) preenchimentos dos requisitos para a concessão da tutela provisória; e

c) prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

In
casu
,
verifica-se o cumprimento do requerimento da embargante, bem como a existência de causa de
dispensa da garantia diante da comprovação de hipossuficiência patrimonial
. Cito entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1.
É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo,
quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente
: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
12/06/2019. 2. (...)

(STJ -
AgInt
no REsp: 1836609 TO 2019/0266838-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2021)

Portanto, passo à análise do último requisito, consistente no preenchimento das condições para concessão de tutela provisória de urgência.

Consoante
o art.
300 do
Código de
Processo
Civil, a "
tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

elementos

que

evidenciem
a
probabilidade
do
direito
e o
perigo
de
dano

ou
o
risco

ao

resultado

útil
do
processo
".

A
ação

executiva

embargada

tem

como

fundamento

contrato
de
confissão
de
dívida

referente
à
aquisição
de
produtos

agropecuários
,
cujo

adimplemento
,
segundo

alega
o
exequente
,
não

foi

realizado

pelo

devedor
,
razão
pela qual
incidem

os

encargos

moratórios

previstos
no
contrato
.

Nesta
fase

inicial
,
verifico

que
a
parte

embargante

apresentou

argumento

jurídico

relevante
,
referente
à
hipótese
de
deslocamento
de
competência

em

razão
da
matéria
(
relação
de
consumo
) e à
existência
de
cláusula

abusiva

quanto

aos

juros

moratórios
,

questão

que

poderá
ser
melhor

dirimida

em

fase
de
instrução
e
analisada
com
maior

profundidade

na

sentença
a ser
proferida

pelo

juízo
.

Destaco

que a jurisprudência é firme no sentido de que
,
nas

ações
de
cobrança

ou

execução
de
contratos
de
confissão

ou

renegociação
de
dívida
,
não
se impede
a

análise
da
legalidade
do
contrato

originário

que

deu

ensejo
à
confissão
.
Razão
pela qual a
pretensão
da
parte

embargante

demonstra
,
ainda

que

minimamente
,
plausibilidade

jurídica

apta
a
justificar
a
suspensão
da
ação

executiva
. Cito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA" –
Requerimento

constante
da
petição

inicial
dos embargos à
execução
,
visando
à
juntada
dos
contratos

que

deram

origem

ao

título

objeto
da
execução
, para
constatação
das
ilegalidades

alegadas
–
Decisão

interlocutória

que

indeferiu
o
pedido
de
apresentação

destes

contratos

não era passível de recurso de agravo de instrumento
, pois
versava

sobre

instrução

probatória
e
não

estava

previsto
no
rol
do
artigo
1.015, do novo CPC –
Questão

não

coberta
pela
preclusão
,
que

pode
ser
suscitada

em

apelação
–
Artigo
1.009, § 1o, do CPC
-
Possibilidade
de
revisão
dos
instrumentos

contratuais

que

deram

origem

ao

título

executivo
, inclusive no
âmbito
de embargos à
execução
–
Súmula
286,
do STJ –
Ônus
do
credor
de
apresentar

os

contratos

originários
e o
demonstrativo
da
evolução
do
saldo

devedor
deles
decorrentes
, a
fim
de
que
a
devedora

possa

conferir
o valor
renegociado
e
questionar

eventuais

irregularidades

–
Precedentes
do STJ e TJ-SP –
Anulação
da
sentença
, a
fim
de
que

seja

concedida

oportunidade
,
ao

credor
, para
juntada
dos
contratos

originários
e o
demonstrativo
da
evolução
do
saldo

devedor
deles
decorrentes
,
em

prazo
a ser
fixado

pelo

Juízo
de
primeiro

grau
-
Sentença

anulada
– RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP -
Apelação

Cível
: 1022180-33 .2013.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de
Julgamento
: 30/11/2023, Data de
Publicação
: 30/11/2023)

Quanto
ao

perigo
de
dano
,
destaco

que

este
se
encontra

evidente

na

relação

jurídica

apresentada
. A
manutenção
dos
atos

constritivos

típicos
da
execução

pode

impactar

nos

rendimentos
da
executada
, ora
Embargante
.

Destaco que as matérias arguidas na inicial, ainda que se
tratem
de preliminares de mérito,
demandam a intimação da parte embargada, em atenção à vedação de decisão surpresa
, prevista no artigo 9o do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pelas razões expostas e considerando o
preenchimento dos requisitos legais
, nos termos do artigo 919, §1o do CPC,
RECEBO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO, para:

1)

SUSPENDER o curso da execução do título extrajudicial n.o 1053132-09.2024.8.11.0041, referente ao contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Embargante, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas.

Translade-se cópia desta decisão e certifique-se nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1053132-09.2024.8.11.0041 acerca da suspensão determinada nesta ação
.

INTIME-SE a parte Embargada
, na pessoa de seu procurador, para, querendo,
ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 920 do CPC).

INTIMEM-SE
.
Cumpra
-se
.

Em suas razões recursais (ID 320094856), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do CPC
em razão da
i
nexistência de garantia do juízo como pressuposto indispensável;

Falsa hipossuficiência patrimonial do Agravado,
i
nexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano para o devedor
.

Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada, cassando o efeito suspensivo concedido aos embargos.

O recurso foi recebido e, em decisão monocrática (ID 320606866), foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Irresignada, a Agravante interpôs Agravo Interno (ID 324822892), sustentando o desacerto da decisão unipessoal e reiterando a urgência da medida.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 326532889) e ao Agravo Interno (ID 330417372), pugnando, em ambas as peças, pela manutenção das decisões combatidas.

R
ecurso tempestivo
(ID.
208282539
– PJE 1o Grau)
e o preparo foi devidamente recolhido (ID 320364393).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

AGRAVADO
(S):

VANDERLEI ANGONESE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 208282539), nos autos dos Embargos à Execução no 1073307-87.2025.8.11.0041, opostos por VANDERLEI ANGONESE em face da Execução de Título Extrajudicial no 1053132-09.2024.8.11.0041, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução.

A Agravante sustenta, em suma, o
error
in
judicando
da decisão de primeiro grau, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

O Agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que a jurisprudência pátria tem admitido a dispensa da garantia do juízo em situações excepcionais de comprovada hipossuficiência patrimonial, condição que alega ostentar.

Passo à análise das teses recursais.

Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do CPC em razão da
i
nexistência de garantia do juízo como pressuposto indispensável

A Agravante diz que não houve o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários para que fosse concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução
1073307-87.2025.8.11.0041
, tendo como referência a execução
1053132-09.2024.8.11.0041
na qual o Agravo é executado.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A norma de regência, insculpida no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é de clareza solar ao dispor que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A conjunção aditiva "e" denota a natureza cumulativa dos requisitos, de modo que a ausência de qualquer um deles obsta
a
concessão da medida excepcional.

A finalidade do legislador ao impor a garantia do juízo como condição para a suspensão da marcha executiva é a de harmonizar o direito de defesa do executado com o direito do exequente à satisfação de seu crédito, estampado em título executivo que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

A garantia funciona, portanto, como um mecanismo de contracautela, assegurando que a paralisação dos atos expropriatórios não se converta em risco de ineficácia da tutela jurisdicional ao final do processo.

No caso concreto, é fato incontroverso que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução
, sendo que a
decisão agravada, ao dispensar tal requisito, fundamentou-se na suposta hipossuficiência do Agravado.

Contudo, a mitigação de requisito legal expresso somente se afigura possível em situações de extrema excepcionalidade, devidamente comprovadas nos autos, o que não ocorre na espécie.

É que o
s documentos juntados pelo Agravado
, quais sejam declaração de não faturamento, saldos bancários negativos, balancetes e DRE (IDS.
208092989
a
208094769
– PJE 1o Grau
), que buscam demonstrar uma crise de liquidez decorrente de inadimplemento de terceiros e da existência de outras execuções, não se revelam aptos a configurar a situação de excepcionalidade que autorizaria a dispensa da garantia.

Com efeito, as dificuldades financeiras, ainda que relevantes, não se confundem com a ausência total de patrimônio ou com a impossibilidade absoluta de ofertar bens para assegurar o juízo.

A excepcionalidade exigida pela jurisprudência para mitigar a norma do artigo 919, § 1o, do CPC, demanda prova robusta de que a exigência da garantia inviabilizaria o próprio direito de defesa, cenário este que não se extrai dos autos, especialmente diante do vultoso patrimônio declarado pelo devedor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo é
pressuposto
inafastável para a suspensão da execução, não podendo ser dispensada com base em meras alegações de dificuldade financeira.

A matéria já foi objeto de análise por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em precedente cuja ementa se adota como razão de decidir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, notadamente a relevância da argumentação, o risco de dano grave de difícil reparação e a garantia do juízo, não sendo admissível a mitigação de qualquer deles, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto. 4. A alegação de hipossuficiência patrimonial, por si só, não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar a exigência legal de garantia do juízo, uma vez que a sistemática processual diferencia claramente os institutos da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo, cada qual possuindo pressupostos e finalidades específicas. [...] IV. Dispositivo e tese [...] Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa e inafastável dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, especialmente a garantia do juízo. 2. A alegação de hipossuficiência patrimonial ou a existência de bem de família não dispensam a necessidade de garantia da execução, sendo institutos jurídicos distintos da concessão de efeito suspensivo. 3. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, independentemente das demais alegações expendidas pelos requerentes." (N.U 1021341-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Assim,
a ausência de garantia do juízo, por si só, já se revela como óbice intransponível à manutenção da decisão agravada, porquanto representa violação direta a requisito objetivo e indispensável previsto em lei.

Falsa hipossuficiência patrimonial do Agravado,
i
nexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano para o devedor

Ainda que se pudesse, em tese, cogitar da dispensa da garantia, a análise dos demais requisitos para a tutela provisória reforça a necessidade de reforma da decisão
, visto que a
Agravante logrou êxito em infirmar a alegação de hipossuficiência do Agravado.

Os balancetes apresentados pela agravante não revelam qualquer quadro de vulnerabilidade econômica que justifique a concessão de efeito suspensivo.

O primeiro dado que salta aos olhos é o ativo circulante extremamente elevado, totalizando R$ 123.676.181,14
(ID.
208094767
– PJE 1o Grau)
, valor absolutamente incompatível com alegações de colapso financeiro.

Dentro desse ativo, destaca-se a conta “Clientes”, que sozinha registra R$ 100.086.485,15 em valores a receber
(ID.
208094767
– PJE 1o Grau),
montante que demonstra a existência de faturamento contratado e capacidade concreta de ingresso de recursos no curto prazo, afastando qualquer ideia de sufocamento iminente.

Além disso, a empresa mantém estoques relevantes, com R$ 4.531.380,66 em mercadorias para revenda no ativo circulante e mais R$ 1.202.344,45 em estoques armazenados em terceiros
(ID.
208094767
– PJE 1o Grau)
, o que comprova continuidade operacional e estrutura de giro ativa.

No tocante às despesas operacionais registradas no resultado, o total acumulado é de R$ 3.843.327,38
(ID.
208094767
– PJE 1o Grau),
compatível com o porte da empresa e sem qualquer evidência de desproporção entre despesas e receitas
, sendo que,
aliás,
as
receitas não foram sequer informadas, o que impede qualquer alegação séria de desequilíbrio financeiro.

Ainda que exista registro de prejuízos acumulados de R$ 320.837,17
(ID.
208094767
– PJE 1o Grau)
, o montante é absolutamente irrisório diante do ativo circulante superior a R$ 123 milhões, não refletindo qualquer incapacidade operacional.

Não há extratos negativos, pedidos de renegociação emergencial, bloqueios que comprometam a atividade ou qualquer documento adicional que demonstre efetivo risco de dano grave.

Assim, o conjunto dos dados contábeis demonstra solidez financeira, amplo volume de ativos de curto prazo, elevada carteira de clientes e continuidade operacional, afastando completamente a tese de risco de dano grave à empresa.

Os balancetes apresentados, longe de comprovar fragilidade, evidenciam capacidade econômica robusta, inexistindo o requisito do artigo 995, parágrafo único, do CPC para manutenção do efeito suspensivo.

Outrossim, a
s alegações de abusividade contratual e excesso de execução são genéricas e desacompanhadas de prova pré-constituída robusta, não sendo suficientes para abalar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida que aparelha a execução, nos termos do artigo 784, III, do CPC.

A própria decisão agravada reconhece a necessidade de dilação probatória, o que denota a ausência da evidência necessária para a concessão de uma medida de urgência.

Por fim, o perigo de dano não foi concretamente demonstrado pelo Agravado
, pois o
risco de sofrer atos de constrição patrimonial é consequência natural e inerente a todo e qualquer processo de execução, não se configurando o dano grave, de difícil ou impossível reparação exigido pelo artigo 300 do CPC.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO LEGAL INDISPENSÁVEL – ART. 919, §1o, DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia integral do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 2. A ausência de garantia do juízo, por si só, obsta
a
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo requisito legal objetivo e inafastável. 3. A alegação de nulidade do título executivo por suposta fraude na assinatura digital e ilegitimidade passiva constitui matéria de alta complexidade fático-probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. 4. A mera alegação genérica de que a continuidade da execução pode comprometer as atividades empresariais, sem demonstração concreta do risco de dano grave e iminente, não caracteriza o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. 5. Recurso
desprovido.-
(N.U 1025033-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE PROVA INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em embargos à execução fundados na alegada frustração da atividade agropecuária, com pedido de suspensão da dívida e da negativação dos nomes dos agravantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos; e (
ii
) verificar se há direito à prorrogação compulsória da dívida rural. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 919, §1o, do CPC exige, cumulativamente, tutela de urgência e garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo. Não houve penhora, caução ou depósito suficiente, tampouco comprovação de hipossuficiência a justificar exceção. A prorrogação do crédito rural depende de prova inequívoca de frustração de safra, o que não restou demonstrado de forma clara. Conforme Súmula 380/STJ, a propositura de ação revisional ou embargos não impede a mora nem a negativação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige tutela de urgência e garantia do juízo. A prorrogação compulsória da dívida rural exige prova inequívoca da frustração da atividade. A propositura de ação revisional ou embargos não impede a caracterização da mora nem a negativação (N.U 1023530-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Deste modo, a reforma da decisão recorrida para indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução na origem é medida que se impõe.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito
do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de
instrumento

e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução no 1073307-87.2025.8.11.0041, determinando-se o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no 1053132-09.2024.8.11.0041.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025